Tribunal: TJBA
Processo: 8004384-24.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004384-24.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BARBARA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES A PARTIR DE 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) que afirma não ter contratado. A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00. A parte ré apelou, sustentando a validade da contratação e a inexistência de ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RMC); (ii) estabelecer se é devida a repetição dos valores descontados e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O banco réu não juntou aos autos, de forma tempestiva, o contrato que alega ter firmado com a autora, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade da contratação, sem comprovar o envio de faturas, extratos ou qualquer comunicação dirigida à consumidora. 5. A ausência de prova da existência da contratação, somada à resistência da autora desde o início do processo, milita em favor do reconhecimento da inexistência da relação contratual e, por conseguinte, da ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário. 6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a repetição do indébito em dobro é devida quando houver cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo do fornecedor. Contudo, a aplicação desse entendimento é modulada, de modo que a devolução em dobro somente é cabível a partir de 30/03/2021. 7. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. 8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com os precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira deve comprovar a existência do contrato quando questionada a contratação de empréstimo com reserva de margem consignável, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica e consequentemente da dívida. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente é cabível observada a modulação firmada pelo STJ, nos termos da tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, dispensada a demonstração de prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8130848-18.2023.8.05.0001, rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 31.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002962-23.2022.8.05.0146, rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004384-24.2024.8.05.0191, em que figura como Apelante BANCO BRADESCO S/A, e Apelada BARBARA DE ALMEIDA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA